Tribunal: CARF
Processo: 13161.721437/2014-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.721437/2014-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.310 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2021
Recorrente
IZAIAS JORGE BISPO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2011
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. INCONTROVERSA.
Nos termos da legislação que rege o PAF, considerar-se não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada.
ALEGAÇÕES
NOVAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL. PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS.
As alegações que não tenham sido levantadas à apreciação da autoridade
julgadora de primeira instância administrativa não podem ser conhecidas por se
tratar de matérias novas, de modo que o seu conhecimento violaria o princípio
da não supressão de instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por este tratar exclusivamente de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.721437/2014-93
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.310 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.721437/2014-93

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 151/152, interposto contra decisão da DRJ
em Brasília/DF de fls. 97/99, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural - ITR de fls. 03/06, lavrado em 26/11/2014, relativo ao exercício de
2011, com ciência do RECORRENTE em 02/12/2014, conforme AR de fl. 52.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no valor de
R$ 8.021,25, já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de ofício de 75%.
Os fatos relevantes do lançamento estão descritos na “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal” de fls. 04/06. Em síntese, o contribuinte não comprovou o valor da terra
nua – VTN declarado, que foi calculado com base na tabela SIPT, conforme VTN/ha apontado à
fl. 09.
Deste modo, o VTN foi ampliado de R$ 542.825,00 (R$ 1.061,86/ha), para R$
3.172.655,44 (R$ 6.206,29/ha), conforme demonstrativo de fl. 05.

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fl. 53, acompanhada de extrato
do produtor às fls. 64/65, contrato de arrendamento às fls. 68/82 e demais documentos de fls.
83/85. Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em
Brasília/DF, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Cientificado desse lançamento em 02/12/2014 (AR/fls. 52), o contribuinte, por meio de
representante legal, apresentou em 05/01/2015 a impugnação de fls. 53, exposta nesta
sessão e lastreada nos documentos de fls. 54/82, alegando, em síntese:
- discorre sobre o referido procedimento fiscal e apresenta documentos de prova das
áreas declaradas de produtos vegetais e de pastagens, informando que em todos os anos
o ITR foi declarado da mesma maneira, não havendo justificativa para aceitar os
documentos em alguns exercícios e rejeitá-los em outros.
Diante do exposto, o contribuinte requer sejam acolhidos os documentos anexados, que
comprovam as áreas utilizadas na lavoura e as destinadas a pastagens.
É o relatório.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Brasília/DF julgou improcedente a
impugnação, conforme ementa abaixo (fls. 97/99):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2011
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN)-MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.310 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.721437/2014-93

Por não ter sido expressamente contestado nos autos, considera-se matéria não
impugnada o arbitramento do Valor da Terra Nua (VTN), para o ITR/2011, nos termos
da legislação processual vigente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 09/09/19,
conforme AR de fls. 148, apresentou o recurso voluntário de fls. 151/152 em 09/10/2019.
Em suas razões, o RECORRENTE alegou que houve uma extrapolação de
competência matéria por parte do Município de Rio Brilhante/MS, uma vez que após este firmar
o convênio com a Receita Federal, o mesmo editou Decretos fixando o valor da terra nua por
hectare, para fins de lançamento do ITR, momento em que houve um aumento desproporcional
dos valores dos imóveis.
Alega ainda que o lançamento de ofício apenas poderia ocorrer se o DIAC ou
DIAT tiverem informações inexatas ou fraudulentas, o que não é o caso nos presentes autos.
Ato contínuo, alega que o Decreto que instituiu o valor da terra nua fere o
princípio constitucional da anualidade válido para impostos, que estabelece que nenhum tributo
poderá ser exigido ou aumentado no mesmo exercício financeiro. Ademais, para fundamentar
tais argumentos, compara os da terra nua referente ao ITR 2011, 2010 e 2009, presente no
presente processo relatando que os valores são abusivos e ilegais.
Por fim, relata erro na data fim para pagamento do boleto enviado ao contribuinte.
Diante do exposto, requer o acatamento do valor da terra nua declarado, de R$
542.825,00.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.

Do arbitramento do VTN com base no SIPT. Matéria incontroversa. Não conhecimento.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, contudo,
não merece conhecimento na medida em que trata apenas de temas para os quais não foi
instaurado do litígio administrativo.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.310 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.721437/2014-93

Como cediço, o presente lançamento decorreu unicamente do arbitramento do
VTN, pelo fato do contribuinte não ter comprovado o valor da terra nua – VTN declarado, que
foi calculado com base na tabela SIPT, conforme valor disposto à fl. 09, em R$ 3.172.655,44
(R$ 6.206,29/ha).
O arbitramento do VTN com base no SIPT não foi expressamente contestado na
impugnação do contribuinte, conforme já informado pela autoridade julgadora de primeira
instância. Sendo assim, em conformidade com o art. 17 do Decreto no 70.235/72, considera-se
não impugnada tal matéria, devendo a mesma ser considerada incontroversa.
Referidas razões de defesa foram apresentadas somente em sede recursal, razão
pela qual o seu conhecimento, neste momento processual, violaria o princípio da não supressão
de instância, pois as matérias abordadas no recurso voluntário não foram apreciadas pela DRJ de
origem.
Sobre o tema, utilizo como razões de decidir as palavras do ilustre Conselheiro
Sávio Salomão de Almeida Nobrega, em voto proferido no acórdão no 2201-008.300, julgado em
02/02/2021:
Ora, tendo em vista que essas questões não foram alegadas em sede de impugnação e
não foram objeto de debate e análise por parte da autoridade judicante de 1a instância,
não poderiam ter sido suscitadas em sede de Recurso Voluntário, já que apenas as
questões previamente debatidas é que são devolvidas à autoridade judicante revisora
para que sejam novamente examinadas. Eis aí o efeito devolutivo típico dos recursos,
que, a propósito, deve ser compreendido como um efeito de transferência, ao órgão ad
quem, do conhecimento de matérias que já tenham sido objeto de decisão por parte do
juízo a quo.
A interposição do recurso transfere ao órgão ad quem o conhecimento da matéria
impugnada. O efeito devolutivo deve ser examinado em duas dimensões: extensão
(dimensão horizontal) e profundidade (dimensão vertical). A propósito, note-se que os
ensinamentos de Daniel Amorim Assumpção Neves1 são de todo relevantes e devem
ser aqui reproduzidos com a finalidade precípua de aclarar eventuais dúvidas ou
incompreensões que poderiam surgir a respeito das dimensões horizontal e vertical
próprias do efeito devolutivo do recursos. Dispõe o referido autor que
“(...) é correta a conclusão de que todo recurso gera efeito devolutivo, variando-
se somente sua extensão e profundidade. A dimensão horizontal da devolução é
entendida pela melhor doutrina como a extensão da devolução, estabelecida pela
matéria em relação à qual uma nova decisão é pedida, ou seja, pela extensão o
recorrente determina o que pretende devolver ao tribunal, com a fixação
derivando da concreta impugnação à matéria que é devolvida. Na dimensão
vertical, entendida como sendo a profundidade da devolução, estabelece-se a
devolução automática ao tribunal, dentro dos limites fixados pela extensão, de
todas as alegações, fundamentos e questões referentes à matéria devolvida.
Trata-se do material com o qual o órgão competente para o julgamento do
recurso irá trabalhar para decidi-lo.
[...]
Uma vez fixada a extensão do efeito devolutivo, a profundidade será uma
consequência natural e inexorável de tal efeito, de forma que independe de
qualquer manifestação nesse sentido pelo recorrente. O art. 1.013, § 1o, do Novo
CPC especifica que a profundidade da devolução quanto a todas as questões
suscitadas e discutidas, ainda que não tenham sido solucionadas, está limitada ao
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.310 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.721437/2014-93

capítulo impugnado, ou seja, à extensão da devolução. Trata-se de antiga lição de
que a profundidade do efeito devolutivo está condicionada à sua extensão.”
É nesse mesmo sentido que os processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da
Cunha2 também se manifestam:
“A extensão do efeito devolutivo significa delimitar o que se submete, por força
do recurso, ao julgamento do órgão ad quem. A extensão do efeito devolutivo
determina-se pela extensão da impugnação: tantum devolutum quantum
appellatum. O recurso não devolve ao tribunal o conhecimento de matéria
estranha ao âmbito do julgamento (decisão) a quo. Só é devolvido o
conhecimento da matéria impugnada (art. 1.013, caput, CPC). A extensão do
efeito devolutivo determina o objeto litigioso, a questão principal do
procedimento recursal. Trata-se da dimensão horizontal do efeito devolutivo.
A profundidade do efeito devolutivo determina as questões que devem ser
examinadas pelo órgão ad quem para decidir o objeto litigioso do recurso. Trata-
se da dimensão vertical do efeito devolutivo. A profundidade identifica-se com o
material que há de trabalhar o órgão ad quem para julgar. Para decidir, o juízo a
quo deveria resolver questões atinentes ao pedido e à defesa. A decisão poderá
apreciar todas elas, ou se omitir quanto a algumas delas. Em que medida
competirá ao tribunal a respectiva apreciação?
O § 1° do art. 1.013 do CPC diz que serão objeto da apreciação do tribunal todas
as questões suscitadas e discutidas no processo, desde que relacionadas ao
capítulo impugnado. Assim, se o juízo a quo extingue o processo pela
compensação, o tribunal poderá, negando-a, apreciar as demais questões de
mérito, sobre as quais o juiz não chegou a pronunciar-se. Ora, para julgar, o
órgão a quo não está obrigado a resolver todas as questões atinentes aos
fundamentos do pedido e da defesa; se acolher um dos fundamentos do autor,
não terá de examinar os demais; se acolher um dos fundamentos da defesa do
réu, idem. Na decisão poderá apreciar todas elas, ou se omitir quanto a algumas
delas: ‘basta que decida aquelas suficientes à fundamentação da conclusão a que
chega no dispositivo da sentença.’”
Pelo que se pode notar, a profundidade do efeito devolutivo abrange as seguintes
questões: (i) questões examináveis de ofício, (ii) questões que, não sendo examináveis
de oficio, deixaram de ser apreciadas, a despeito de haverem sido suscitadas abrangendo
as questões acessórias (ex. juros), incidentais (ex. litigância de má-fé), questões de
mérito e outros fundamentos do pedido e da defesa. De fato, o tribunal poderá apreciar
todas as questões que se relacionarem àquilo que foi impugnado - e somente àquilo. A
rigor, o recorrente estabelece a extensão do recurso, mas não pode estabelecer a sua
profundidade.
Seguindo essa linha de raciocínio, registre-se que, na sistemática do processo
administrativo fiscal, as discordâncias recursais não devem ser opostas contra o
lançamento em si, mas, sim, contra as questões processuais e meritórias decididas em
primeiro grau. A matéria devolvida à instância recursal é apenas aquela expressamente
contraditada na peça impugnatória. É por isso que se diz que a impugnação fixa os
limites da controvérsia. É na impugnação que o contribuinte deve expor os motivos de
fato e de direito em que se fundamenta sua pretensão, bem como os pontos e as razões
pelas quais não concorda com a autuação, conforme prescreve o artigo 16, inciso III do
Decreto n. 70.235/72, cuja redação transcrevo abaixo:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.310 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.721437/2014-93

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993).”
Pela leitura do artigo 17 do Decreto n. 70.235/72, tem-se que não é lícito inovar na
postulação recursal para incluir questão diversa daquela que foi originariamente
deduzida quando da impugnação oferecida à instância a quo. Confira-se:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997).”
Em suma, questões não provocadas a debate em primeira instância, quando se instaura a
fase litigiosa do procedimento administrativo com a apresentação da petição
impugnatória, constituem matérias preclusas das quais não pode este Tribunal conhecê-
las, porque estaria afrontando o princípio do duplo grau de jurisdição a que está
submetido o processo administrativo fiscal. É nesse sentido que há muito vem se
manifestando este Tribunal:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO.
Não devem ser conhecidas as razões/alegações constantes do recurso voluntário
que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da
preclusão processual.
(Processo n. 13851.001341/2006-27. Acórdão n. 2802-00.836. Conselheiro(a)
Relator(a) Dayse Fernandes Leite. Publicado em 06.06.2011).”
As decisões mais recentes também acabam corroborando essa linha de raciocínio,
conforme se pode observar da ementa transcrita abaixo:
“MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário deve ater-se a matérias mencionadas na impugnação ou
suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de
primeira instância administrativa.
(Processo n. 13558.000939/2008-85. Acórdão n. 2002-000.469. Conselheiro(a)
Relator(a) Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez. Publicado
em 11.12.2018).”
Entendo que não cabem, neste momento, quaisquer discussões sobre o tema
envolvendo o arbitramento do VTN, devendo, portanto, serem mantidos os dados apurados e
utilizados pela fiscalização no lançamento em questão.
Assim, não merece conhecimento o recurso voluntário, por tratar unicamente de
tema sobre o qual não foi instaurado o litígio administrativo com a impugnação.

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.310 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.721437/2014-93

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário, nos
termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital